Tribunal: TJMT
Processo: 1012559-54.2021.8.11.0001
Relator(a): LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-05-26
Data de publicação: 2022-05-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1012559-54.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]

Parte(s):

[ANA PAULA ARRUDA PAIXAO - CPF: 051.604.411-74 (RECORRENTE), PAULO ANTONIO GUERRA - CPF: 569.358.461-53 (ADVOGADO), EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A - CNPJ: 38.733.648/0001-40 (RECORRIDO), FLAVIA ALMEIDA MOURA DI LATELLA - CPF: 068.847.366-07 (ADVOGADO), FERNANDO MOREIRA DRUMMOND TEIXEIRA - CPF: 045.378.726-67 (ADVOGADO), EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A - CNPJ: 38.733.648/0001-40 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. INSTITUIÇÃO DE ENSINO. INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. RECLAMADA QUE SE DESINCUMBIU DO ÔNUS PROBATÓRIO. COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO JURÍDICA. CONTRATO COM ACEITE DIGITAL. EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO. SENTENÇA MANTIDA EM RAZÃO DA IMPOSSIBILIDADE DA “
REFORMATIO IN PEJUS
”. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
Recurso inominado. Sentença de parcial procedência dos pedidos, que declarou a inexigibilidade do débito
sub judice
e condenou a recorrida ao pagamento de R$ 4.000,00, a título de danos morais.

2.
Propósito recursal é a majoração do quantum indenizatório.

3.
Comprovada a origem da obrigação e ausente a prova de pagamento do débito vencido, a inclusão do nome da recorrente nos órgãos de proteção ao crédito constitui exercício regular de direito e não gera a obrigação de indenizar a título de dano moral.

4.

O quadro fático-probatório ante a descrição da origem dos débitos, conduziria a improcedência do pedido inicial, no entanto, a sentença deve ser mantida face a proibição da
reformatio in pejus
, por se tratar apenas de recurso da Autora.

5.
Recurso conhecido e desprovido

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso inominado interposto em face da sentença de parcial procedência dos pedidos, que declarou a inexigibilidade do débito questionado e condenou a reclamada ao pagamento R$ 4.000,00 (quatro mil reais), a título de indenização por danos morais, ao fundamento que conjunto probatório juntado nos autos não comprova a relação jurídica entre as partes.

A recorrente requer a majoração do
quantum
indenizatório fixado em sentença para o valor a ser atribuído por esta C. Turma Recursal.

Contrarrazões, é pela manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O cerne do recurso restringe-se ao
quantum
indenizatório fixado pelo juízo
a quo
a título de danos morais merece majoração.

A recorrente alega não ter contratado serviço com a instituição de ensino que ensejasse a negativação de seus dados, juntando extrato de negativação.

A empresa recorrida defende a exigibilidade do débito, alegando que o reclamante contratou e utilizou os serviços educacionais referente ao curso de
Di
reito - Bacharelado
,

não adimplindo com as faturas, sendo exercício regular de direito a negativação da parte reclamante, juntando aos autos histórico escolar, extrato financeiro e contrato com aceite digital, comprovando a relação jurídica entre as partes a origem do débito que ensejou a negativação. Vejamos, especificamente, o contrato anexo no Id.
123483499
assinado digitalmente.

Figura
1
: ID.
123483499
, páginas
8
a
8
.

Assim, a instituição de ensino apresentou prova desconstitutiva do direito da parte autora,

na forma do que dispõe o artigo 373, II, do CPC e, ausente a prova do adimplemento dos serviços educacionais, deve ser reconhecido o vínculo contratual e o exercício regular do direito da reclamada ao proceder o registro em órgão de proteção ao crédito.

Neste sentido:

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO –INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO – ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA – COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO E ORIGEM DO DÉBITO NEGATIVADO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – CONDENAÇÃO EM MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ, CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVENTE - PLEITO DE PROCEDÊNCIA – JUNTADA DE CONTRATO ASSINADO DIGITALMENTE – INDICAÇÃO DO IP DA MÁQUINA, DATA E HORA DA ASSINATURA E PROTOCOLO DO CERTIFICADO DE ACEITE DIGITAL – RELAÇÃO JURÍDICA DEVIDAMENTE COMPROVADA – ALTERAÇÃO DA VERDADE DOS FATOS – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ MANTIDA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Havendo alegação de inexistência de relação jurídica pelo consumidor, incumbe ao fornecedor de produtos e serviços que requereu a negativação comprovar que houve a contratação, a contraprestação do serviço e o respectivo inadimplemento. Os documentos juntados pela promovida em contestação com os títulos “Certificado de Aceite Digital” foram digitalmente assinados, possuindo número da máquina, data e hora da assinatura, além de ter sido emitido o protocolo do Certificado de Aceite Digital, sendo que tais informações sequer foram impugnadas especificamente pelo consumidor. Diante da comprovação da relação jurídica e da origem do débito, mediante a juntada de contrato, de rigor a manutenção da sentença de improcedência da pretensão inicial, inclusive em relação à condenação por litigância de má-fé, custas e honorários advocatícios, em razão da alteração da verdade dos fatos. Sentença mantida. Recurso desprovido.
(N.U 1011386-92.2021.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUCIA PERUFFO, Turma Recursal Única, Julgado em 28/03/2022,
Publicado
no DJE 30/03/2022)

Diante da comprovação do vínculo jurídico entre as partes e da legalidade do débito, a improcedência dos pedidos é medida que se impõe. Todavia, a alteração da sentença para julgamento de improcedência é impossível, face o princípio do
reformatio in pejus,
uma vez que somente o reclamante recorreu. Assim, impõe-se sua manutenção.

Pelas razões expostas,
CONHEÇO
do recurso, posto que tempestivo, e
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter na íntegra a sentença recorrida,
em razão do princípio da vedação da reformatio in pejus.

Por consequência,
c
ondeno a Recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios, que fixo em 15% (quinze por
cento) do valor da causa atualizado, suspensa a sua execução em face ao disposto nos incisos, I e VI do §1º e §3º, ambos do art. 98 do CPC.

É como voto.

Juiz
Luís Aparecido
Bortolussi
Júnior

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/05/2022